Tribunal: TJDFT
Processo: 0706247-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. EMPRÉSTIMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDORES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. PRAZO PARA LEILÃO. 30 DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. EVENTUAIS PREJUÍZOS. DEMANDA PRÓPRIA. NOTIFICAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. AUSENTE IRREGULARIDADES. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL.
1. Diante da ausência de qualquer elemento a demonstrar a designação de datas para leilão público do imóvel, de forma a permitir ao Judiciário apreciar eventual irregularidade relativa à ventilada ausência de notificação dos autores para o exercício de preferência, vislumbra-se inviável declarar-se a anulação do procedimento de execução extrajudicial da alienação fiduciária com amparo em tal argumento genérico.
2. A extrapolação ao prazo legal de 30 dias para o credor promover o leilão (art. 27, caput, Lei no 9.514/97) configura mera irregularidade, não possuindo o condão de extinguir a obrigação do banco em alienar o imóvel ou, tampouco, de restaurar o status quo ante em favor do devedor. A finalidade do prazo é apenas de impedir o agravamento da situação do devedor em razão de eventual demora imputável exclusivamente ao credor fiduciário para promover o leilão. Precedente do STJ.
3. Diante da finalidade do prazo, voltado a impedir o agravamento da situação do devedor por demora atribuível ao banco credor, eventuais prejuízos aos autores pela inércia na designação dos leilões e consequente alienação tardia devem, se o caso, ser exigidos oportunamente, em demanda diversa e própria para tal finalidade.
4. Inexiste irregularidade no procedimento de notificação extrajudicial para purgação da mora quando expedidas as intimações pelo Cartório de Imóveis com informações claras e expressas quanto ao inadimplemento, prazo, local para purgação da mora, consequências voltadas à consolidação da propriedade, dispositivos legais aplicáveis, acompanhada, ainda, de planilha de débito com expressa indicação do valor da dívida e encargos.
5. Ausente violação ao devido processo legal, à ampla e defesa e ao contraditório no que tange ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, uma vez que observadas as normas específicas previstas na Lei no 9.514/1997, a qual se encontra válida e vigente.
6. Não se mostra razoável a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial às situações em que não houve o cumprimento de parte significativa do empréstimo contraído.
7. O irrisório valor do débito em aberto para fins de purgação da mora não se mostra, por si só, suficiente ou desarrazoado a afastar o direito do credor em consolidar a propriedade do imóvel, porquanto tal consequência se destina exatamente à execução da garantia pactuada a título de alienação fiduciária do imóvel para o caso de eventual adimplemento total ou parcial da dívida, não purgada pelos devedores.
8. Recurso conhecido e não provido.